Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-48.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009925-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO - CPF: 050.637.151-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1009925-48.2022.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Da Comarca De VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTES: JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO.

NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK).

RECORRIDOS:

NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK).

JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS –

ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO APENAS DA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO – FALTA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA –
BIOMETRIA FACIAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO
CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, notadamente acerca da irregularidade nas cobranças questionadas, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexigível o débito no valor R$ 45,18 – 19/11/2019, bem como a parte recorrida
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da ausência de prova satisfatória na contratação dos serviços na modalidade de crédito
junto à instituição financeira.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente (NUBANK).

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

As partes recorridas apresentam suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida
acerca da irregularidade da cobrança, isto porque, o recorrente não nega a existência de relação jurídica com parte recorrida, todavia,
se limita a afirmar que não possui o cartão de crédito e empréstimo junto a recorrente por ter sido contratado somente cartão de débito
, todavia, não comprova tal alegação, sendo que, restou comprovado nos autos, à existência da relação jurídica entre as partes, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO.
MERCADO

PAGO
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO
MERCADO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a autora realizou empréstimos em sua
conta
virtual, por meio do “
Mercado
Créditos”, para aquisição de produtos na plataforma “MercadoLivre” tendo realizado compras nos valores de R$ 20,0, R$ 150,00, em 19/11/2020 e R$ 15,00 em 18/11/2020. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.
3. Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade –
MERCADO
CRÉDITOS, já que se trata de uma
conta
virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, utilizando-se ‘login’ e senha pessoal e intransferível.

4. A respeito do funcionamento do
Mercado
de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo
Mercado

Pago
: “O
Mercado
Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6.Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, ainda, CONDENO a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

(N.U 1051379-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Logo, entendo que, a empresa recorrente
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente
JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO
não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrida na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por dano moral e material.

1.2
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso do
NU

PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida/recorrente JESSYCA,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente

JESSYCA KAMYLA DA SILVA CARVALHO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
NU
PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022